Tribunal: TJDFT
Processo: 0729949-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATO LIBIDINOSO. POSSÍVEL CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO ATÉ A JUNTADA DOS VÍDEOS QUE DEMONSTRAM A NÃO PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO CRIME. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PREJUÍZO À DEFESA. SEGREDO DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ao acusado assiste o direito de apresentar defesa prévia somente depois de ter acesso a todo o acervo probatório, que já era de conhecimento do Juízo, mas ainda não anexado aos autos.
2. Em homenagem ao Princípio da não surpresa, corolário da garantia constitucional da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, especialmente em processo penal, tem o acusado o direito de acessar todo o acervo probatório considerado importante para sua defesa. Até porque, in casu, já foi designada audiência sobre o oferecimento de sursis pelo Ministério Público.
3. Como o paciente responde por suposto crime do art. 215-A, do CP, a lei aplica-se o teor do que estabelece o art. 234-B do Código Penal: “os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça”..
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para suspender o prazo para resposta à acusação e a designação da audiência de sursis e decretar o segredo de justiça ao presente writ e à ação penal originária.